Tribunal: TJDFT
Processo: 0750358-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0750358-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE DA CONCEICAO IMPETRANTE: YURI BATISTA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 30.9.20 pelo crime de tráfico ilícito de drogas, teve a prisão convertida em preventiva em 2.10.20 (ID 21652923, p. 26/8) e indeferido o pedido de revogação desta em 9.11.20 (ID 21652923, p. 40/1). Sustentam os impetrantes, em síntese, que há excesso de prazo na prisão, pois o paciente está preso desde 30.9.20 e ainda não foi oferecida denúncia. E não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A conduta não tipifica o crime de tráfico, pois a droga apreendida, em pequena quantidade, seria destinada para consumo do paciente. Tais circunstâncias, somadas ao fato de que o paciente está com saúde debilitada e há risco de contágio pela Covid-19 no estabelecimento prisional, autorizam a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão – constrangimento ilegal. Não é o que se observa. Na audiência de custódia – realizada sem a presença do paciente -, o MM. Juiz destacou que, reincidente o paciente em crime de tráfico de drogas, medidas cautelares alternativas à prisão não eram recomendadas, tendo em vista o risco à ordem pública (ID 21652923, p. 26/8). Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos ou se tiver o acusado sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I e II). A pena máxima do crime de tráfico de drogas é superior a 4 anos. E há provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Segundo o auto de prisão em flagrante, a Seção de Repressão às Drogas recebeu denúncias anônimas sobre o tráfico de entorpecentes na região, cometido pelo paciente, de alcunha “Juriti” ou “Zezinho”. Agentes de polícia em campana no local flagraram usuário de drogas entrando e saindo da casa do paciente. Abordado, foram apreendidas três porções de crack com usuário. Na delegacia, ele admitiu ter comprado o entorpecente do paciente, inclusive em outras ocasiões, e o reconheceu. Abordado o paciente, foi encontrado no meio-fio – como indicavam algumas denúncias – outras porções de crack (ID 21652927, p. 12/5). Policial condutor do flagrante afirmou que já havia prendido o paciente em 2018, também pelo crime de tráfico de drogas. Laudo de exame químico constatou que as substâncias apreendidas – 3,05g de pedra - se tratava de cocaína (ID 21652927, p. 24/8). O paciente registra uma condenação transitada em julgado, em 18.11.19, por tráfico de drogas (ID 21652927, p. 30). As circunstâncias do flagrante – denúncias anônimas de tráfico na região cometido pelo paciente, que foi flagrado em atitudes suspeitas de traficância, vendendo drogas a usuário, bem como a apreensão, com o paciente e usuário, de duas porções de crack, totalizando 3,05g de massa líquida – e a reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A recente condenação definitiva do paciente por tráfico de drogas demonstra que é dado à traficância, o que evidencia sua periculosidade. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo crimes. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Mostram-se, portanto, inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Conquanto o crime de tráfico de drogas seja sem violência ou grave ameaça e a quantidade de droga apreendida, pequena, a condenação recente do paciente pelo mesmo crime e as denúncias anônimas sobre o tráfico, na região, cometido pelo paciente são motivos suficientes para decretar a prisão preventiva. Os impetrantes instruíram o habeas corpus com declaração de trabalho do paciente, de 2018, que, dado o tempo em que expedida, não pode ser considerada. Ademais, ainda que se considerem os argumentos de que o paciente tem trabalho lícito e residência fixa, as condições pessoais favoráveis do paciente não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). E não há excesso de prazo na prisão do paciente. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). O paciente está preso desde 30.9.2020 – há 55 dias. Em consulta ao sistema do Tribunal (autos n. 0737012-37.2020.8.07.0001), verifica-se que a instrução do feito está regular. Ao contrário do que alegam os impetrantes, a denúncia foi oferecida em 27.10.20. E, atualmente, está em curso o prazo para o paciente oferecer defesa prévia. Não ultrapassado, pois, o prazo de 148 dias para encerramento da instrução criminal. Além disso, os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Decidiu o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais criou grupo de monitoramento emergencial nas unidades prisionais do DF e tem acompanhado, diuturnamente, a situação e adotado as medidas necessárias visando prevenir e combater os efeitos da propagação do vírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/arquivos/acoes-adotadas-pela-vep.pdf, acesso em 8.5.20). E, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal destinou local próprio para presos cautelares. As medidas restritivas a todos que têm acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer o contágio. Ademais, em 5.10.20, a Secretaria do Sistema Prisional informou que, naquela data, não havia nenhum servidor ou preso internado com a doença, que matou quatro pessoas do sistema prisional desde o início da pandemia https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/10/05/dois-meses-sem-mortes-de-presos-por-covid-19/ - acesso em 24.11.20). E não provaram os impetrantes que o paciente é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pela Covid-19. Trouxeram aos autos, unicamente, fotos de medicamentos. Não há laudo médico, receituário ou qualquer outro documento que comprove a alegada doença do paciente – gastrite crônica - e, ainda, que não possa ser tratado na unidade prisional. Não há, pois, risco iminente de o paciente ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Não há constrangimento ilegal nem risco à integridade física do paciente. Está presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2020. Desembargador JAIR SOARES